Tribunal: STF
Processo: AI 587083
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Alegação de
   falta de prequestionamento. Improcedência. 4. Servidor Público
   Ativo. Ingresso após à Lei no 5.851, de 1999. Plano de carreira e
   vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Igualdade de
   vencimentos com os servidores admitidos antes da referida lei.
   Princípio da Isonomia. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.